Tribunal: STF
Processo: ARE 1407414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



      1)-SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE EBERT). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



      2)- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA. RECURSO DO RÉU. a)- PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DIANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE AFASTADA. PENA FIXADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. b)- PRETENSO RECONHECIMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. ELEMENTOS DE PROVA ANALISADOS EM COTEJO COM A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE COMPROVAM COM SEGURANÇA A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E MANTIDA. c)- PENA DE MULTA. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO AFASTADA. FIXAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. PECUNIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE CÁLCULO ARBITRADO NO MÍNIMO LEGAL. 



    3)-CONCURSO DE CRIMES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FATO 05 COMO CONDUTA AUTÔNOMA. PROVIMENTO. DELITO COMETIDO EM LAPSO TEMPORAL DISTINTO (SUPERIOR A DOIS ANOS) E COM MODUS OPERANDI DIVERSO DOS PRATICADOS NOS FATOS 01, 02, 03 E 04. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVAS ENTRE OS QUATRO PRIMEIROS FATOS, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CP) COM O FATO 05. PENA REDIMENSIONADA COM CONSEQUENTE AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIALMENTE FECHADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABRANDAMENTO DO REGIME PREJUDICADA. 



    RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.



      RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA E AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LVII, XLVI, XI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, ao acusado EBERT não foi reconhecida a causa especial de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destacando o Dr. Juiz a dedicação do réu a atividades criminosas.



    Consignou, para tanto, que: “O fato de haver indicativos de que o acusado se dedique a atividades criminosas (já que por ao menos cinco vezes realizou o tráfico de drogas e admitiu que realizava a remessa de drogas frequentemente) afasta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena gizada no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas afastam a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena gizada no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    Nada obstante assista razão ao apelante no ponto em que afirma que a quantidade de droga, por si só, não conduz ao afastamento do redutor, não se pode desconsiderar que, tal como argumentou o Dr. Juiz, restou comprovada a dedicação do apelante a traficância, posto que “por ao menos cinco vezes realizou o tráfico de drogas e admitiu que realizava a remessa de drogas frequentemente”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente